Tribunal: STF
Processo: RE 1275994
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DETERMINOU A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. 



    Possui suficiente especificidade, ao menos para justificar o processamento e julgamento de ação coletiva, o pedido formulado no sentido de que fossem os réus condenados à adequação de serviço médico-hospitalar de forma a comportar a demanda local, custeando-se a internação em leitos particulares de todos os pacientes que excedam a capacidade de leitos disponibilizado no Hospital Regional Hans Dieter Schimidt. 



    Providos os recursos de apelação para que retornem os autos ao primeiro grau para processamento e julgamento do feito.” (e-doc. 2, p. 216). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “exclusivamente para fins de prequestionamento” (e-doc. 2, p. 254).



    3. No recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Santa Catarina aponta violados os arts. 2º, 165 e 167 da Constituição da República (e-doc. 2, p. 283-302).



    3.1. Argumenta que, “como se vê, o Supremo Tribunal Federal entende que o Poder Judiciário deve determinar ao Poder Público que cumpra as políticas públicas traçadas pelo próprio SUS. Assim, havendo omissão, o Poder Judiciário deverá determinar que as políticas públicas sejam cumpridas. No caso em exame, todavia, visa-se ‘a condenação definitiva da União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Joinville na adequação do serviço médico-hospitalar de forma a comportar a demanda local, custeando a internação em leitos particulares de todos os pacientes que excedam a capacidade do número de leitos disponibilizado no HRHDS, caso não consigam internar tais pacientes em hospitais da rede pública local, assim considerado o território do Município de Joinville.' Ocorre que o pedido formulado não se encaixa em nenhuma política pública existente no SUS. Aqui se pretende que a adequação dos serviços de saúde pública na região de Joinville seja efetuada por meio da ocupação de leitos da rede privada. Não se trata de pedidos específicos” (e-doc. 2, p. 293).



    3.2. Alega que “fica evidente que o MPF não clama por ‘efetividade constitucional’ na presente ação. Trata-se de pedido explícito de revisão da política pública vigente, sem qualquer delimitação que possibilite ao Poder Judiciário dar andamento ao processo, e sem o mínimo de objetividade que permita aos entes públicos promoverem a defesa de sua situação jurídica” (e-doc. 2, p. 298).



    3.3. Sustenta que “a utilização das limitadas verbas destinadas às crescentes e quase ilimitadas necessidades atinentes à área da saúde no atendimento de pedidos especiais coloca em risco a continuidade dos serviços de saúde, resultando em dano ao programas globais podendo gerar resultados danosos, que certamente ocorrerão, se mantida a decisão proferida nos autos” (e-doc. 2, p. 300).



    3.4. Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário a fim de que seja reformado o V. Acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinando-se a extinção do feito sem julgamento de mérito na forma do art. 267, VI, do CPC” (e-doc. 2, p. 302).



    4. No recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a União aponta violados os arts. 1º, 5º, inc. LIV e § 2º, 18, 60, § 4º, inc. I, 165, 167, 197, 198 e 200 da Constituição da República (e-doc. 2, p. 283-302).



    4.1. Argumenta que “a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), ao determinar que o financiamento das ações e serviços de saúde, a serem executados por Estados e Municípios, exigiu a previsão orçamentária no § 1º de seu artigo 36, regulamentando as ações de atendimento à saúde em conformidade com as normas constitucionais. Entretanto, essa não foi a posição adotada pelo acórdão recorrido ao entender possível a condenação dos entes públicos às obrigações genéricas apresentadas na presente ação civil pública, independentemente da existência de previsão orçamentária” (e-doc. 2, p. 342).



    4.2. Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se a sentença de extinção da ação sem julgamento do mérito, em face da generalidade do pedido, preservando-se com isso, a integridade e a inteireza das normas constitucionais violadas” (e-doc. 2, p. 344).



    5. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão dos Temas RG nº 698 e nº 793 (e-doc. 4).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem reenviou os autos ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes fundamentos:



    “(...) A decisão recorrida determina a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 



    Trata-se de hipótese em que não há decisão de mérito acerca dos Temas 698 e 793, o que prejudica a realização dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Remanesce, no entanto, a controvérsia relativa à suficiência da especificidade dos pedidos constantes da inicial.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Egrégia Suprema Corte para que proceda como melhor entender.” (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Os recursos não merecem prosperar.



    8. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Com o ajuizamento da presente ação civil pública, pretenderam os autores a condenação da União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Joinville à adequação do serviço médico-hospitalar de forma a comportar a demanda local, custeando a internação em leitos particulares de todos os pacientes que excedam a capacidade do número de leitos disponibilizados no Hospital Regional Hans Dieter Schimidt, caso não consigam internar tais pacientes em hospitais da rede pública local, assim considerado o território do Município de Joinville. 



    A sentença considerou genérico o pedido, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 



    Em que pesem os relevantes argumentos de que se valeu o juízo a quo, a análise da peça inicial da ação coletiva permite identificar-se pedido suficientemente especificado. O pedido, está claro na inicial, é no sentido de que os réus atendam a demanda de serviço médico-hospitalar local, custeando a internação em leitos particulares caso não haja disponibilidade da rede pública. O juízo a respeito da procedência ou não do pedido é matéria de mérito a ser decidida em sentença, não havendo, contudo, de ser extinta a ação coletiva sem resolução de mérito em razão da generalidade do pedido. 



    Acolho, nesse sentido, as razões lançadas pelo Ministério Público Federal em sua manifestação que consta no Evento 6, transcrevendo-as parcialmente: 



    ‘(...) Com base no princípio também denominado de princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, 'o juiz deve flexibilizar os requisitos de admissibilidade processual para enfrentar o mérito do processo coletivo e legitimar a função social da jurisdição. O interesse no caso não é em decidir a favor de quaisquer das partes interessadas, mas o interesse em enfrentar o mérito das demandas coletivas'.’ (...)



    Assim, devem ser providos os recursos de apelação, determinando-se a devolução dos autos ao primeiro grau para processamento e julgamento da lide.” (e-doc. 2, p. 208-215).



    10. Em síntese, o Tribunal de origem concluiu que a petição inicial da ação civil pública preenche os requisitos para ter o mérito apreciado e, dessa forma, deu provimento à apelação “determinando-se a devolução dos autos ao primeiro grau para processamento e julgamento da lide” (e-doc. 2, p. 215).



    11. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.410.853-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO GERAL E ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37, X, DA CF. EXERCÍCIO DE 2016. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 6º, DA LEI 13.300/2016. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU A PERDA DO OBJETO DO MI. 1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal a quo, ao confirmar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por manifestamente incabível e julgou extinto o feito sem exame de mérito, decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de mandado de injunção (art. 6º, da Lei 13.300/2016 e 485, VI, do CPC). Além disso, julgou a causa com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, tendo em vista que não foram fixados nas instâncias de origem.”



    (ARE nº 1.360.029-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 19/09/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NA ORIGEM CONTRA ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE JULGADO. PLEITO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DIANTE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. 1. Eventual violação à Constituição Federal envolveria reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, o que revela ofensa reflexa, inviável de ser enfrentada na via extraordinária. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.324.958-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator